Tribunal: STF
Processo: HC 268815
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º, I, c/c art. 70 do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a condenação do paciente. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As instâncias ordinárias ressaltaram a existência de provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a justificar a manutenção da sentença condenatória.

    4. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.